Tribunal: STF
Processo: ARE 1383058
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 304 C/C ART. 297 DO CP. USO DE DIPLOMA E HISTÓRICO ESCOLAR FALSOS PERANTE O CRA/MS. OBTENÇÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOLO EVIDENCIADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. ART. 63 DO CP. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.



    O réu esteve devidamente assistido nos autos, devendo ser afastada a alegação de violação ao art. 5º, LV da CF. O que se verifica, no caso concreto, é a discordância da atual defensora com a estratégia adotada pelo causídico anterior, cujo trabalho desempenhado não pode ser qualificado como defeituoso.



    Em 04/08/2015, o apelante requereu a inscrição e habilitação profissional como administrador perante o Conselho Regional de Administração de Mato Grosso do Sul. Na ocasião, assinou o requerimento de inscrição e apresentou o certificado de bacharel em Administração expedido pela Faculdades Integradas de Cruzeiro, datado de 21/07/2015, juntamente com o histórico escolar. A falsidade dos documentos está cabalmente demonstrada nos autos.



    O réu adquiriu um diploma com plena consciência da falsidade do documento e, dolosamente, fez uso dos documentos inidôneos. A alegação de que o réu foi vítima de um golpe não encontra suporte no conjunto probatório. As circunstâncias em que o acusado afirma que obteve o diploma de bacharel em Administração evidenciam o seu conhecimento sobre a falsidade do documento e o dolo de sua conduta. O réu não assistiu a aulas remotas, não registrou frequência, não se matriculou regularmente no curso, limitando-se a efetuar o pagamento de R$ 30.000,00 em dinheiro diretamente para um indivíduo desconhecido. Afirma, ainda, que realizou apenas duas provas, sendo uma de português e outra de matemática. Mantida a condenação pela prática do crime previsto no art. 304 c/c art. 297 do CP.



    Dosimetria. Afastada a valoração negativa da circunstância judicial relativa à culpabilidade. Circunstâncias do crime negativamente valoradas.



    O réu foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 14 da Lei 10.826/03, contudo o trânsito em julgado ocorreu posteriormente à data do fato objeto da presente ação penal, razão pela qual não restou configurada a reincidência, nos moldes do art. 63 do CP.



    Pena definitivamente fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias multa. A quantidade de dias multa deve observar o mesmo critério trifásico de cálculo da pena corporal e, por conseguinte, deve ser proporcional à mesma.



    Fixação de regime inicial aberto."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, e §§ 2º e 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGOS 171, 288, 299 E 304 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 105, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1199239/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente